Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de contrato de mútuo firmado em nome da autora/recorrida, bem como determinou devolução da diferença dos valores recebidos em relação aos descontados. Por fim, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida teria recebido ligação telefônica informando a respeito do envio de cartão de crédito para sua residência. A recorrida afirmou à preposta que não solicitou o cartão. Esta, por sua vez, teria enviado “link” a fim de que fossem verificadas eventuais vantagens do serviço. Posteriormente, foi creditada em sua conta o valor de R$ 15.595,88 referente a empréstimo consignado, a ser pago em 84 parcelas de R$ 380,00. Sustenta que não solicitou tal quantia e que propôs a devolução ao banco recorrente, o qual teria recusado a restituição da quantia. A recorrida alega que foi induzida a erro, pois não teria solicitado empréstimo em seu favor.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “da análise do conjunto probatório acostado aos autos e da narrativa das partes, verifica-se que a autora, em depoimento pessoal, ratificou todas as informações contidas na inicial, no sentido de que não queria contratar o empréstimo consignado e que sua contratação ocorreu em razão de ser induzida a erro pela funcionária do banco requerido, haja vista que a autora acreditava estar contratando apenas um cartão com benefícios (id. 164508628)”.
5. Ao ID 50401963, o recorrente anexa documento que comprovaria a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo objeto da lide.
6. Nas razões recursais, o recorrente alega que houve inobservância do conjunto probatório. Outrossim, defende a regularidade da contratação, uma vez que teria sido realizada mediante a captura de biometria facial da recorrida, bem como foi realizado o crédito em conta. Quanto aos danos morais, sustenta que inexistem na hipótese. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
7. Contrarrazões ao ID 50401970.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O artigo 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
10. Outrossim, a súmula 532 do STJ prevê que “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.
11. No caso em análise, a despeito de ter sido coletada a biometria facial, restou evidenciado que a recorrida foi induzida a erro, acreditando que estava contratando unicamente o serviço de cartão de benefícios, e não de empréstimo pessoal, o que pôde ser corroborado mediante depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e julgamento, bem como em análise dos demais elementos de prova, devidamente analisados na origem. Escorreita, portanto, a declaração de nulidade do contrato, pois evidente o vício no consentimento e a violação ao dever de informação.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, diversamente do que alega o recorrente, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.